Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA POUPANÇA. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência tem admitido exceções implícitas à regra da impenhorabilidade dos salários nos casos em que não houver comprometimento do sustento do devedor.
2. Além disso, esta Casa também tem reconhecido a mitigação da impenhorabilidade conferida pelo art. 833, inciso X do CPC às contas poupança quando as mesmas são utilizadas para movimentações rotineiras típicas, como se conta corrente fossem.
3. No caso, verifica-se que a penhora via SISBAJUD recaiu sobre conta poupança da executada, no bojo da qual se verificam diversas movimentações.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.